Tribunal: TJSP
Processo: 1013065-36.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Recurso de apelação. Recurso adesivo. Ré pleiteou gratuidade judiciária, porém sem efetivamente comprovar a sua hipossuficiência financeira. Acórdão em agravo interno, que manteve o indeferimento, restando à ré recolher o preparo do recurso de apelação por ela interposto. Inércia que impõe a decretação da deserção. artigo 1.007 §2o do CPC. Recurso adesivo que acompanha a sorte do principal.

Ementa:
Recurso de apelação. Recurso adesivo. Ré pleiteou gratuidade judiciária, porém sem efetivamente comprovar a sua hipossuficiência financeira. Acórdão em agravo interno, que manteve o indeferimento, restando à ré recolher o preparo do recurso de apelação por ela interposto. Inércia que impõe a decretação da deserção. artigo 1.007 §2o do CPC. Recurso adesivo que acompanha a sorte do principal. artigo 997, §2o, inciso III do CPC. Sentença mantida. Recursos não conhecidos.